Tribunal: TJPA
Processo: 0811475-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811475-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: KLEBSON ALVES GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE

INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO, MANTENDO A DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVADO DEPOSITASSE EM JUÍZO OS VALORES REFERENTES DAS MENSALIDADES EM ATRASO, BEM COMO DA REMATRÍCULA, NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS). A PRESENTE DECISÃO FOI DEFERIDA COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL JUNTADA PELO AGRAVADO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL, QUE DEMONSTRAM OS VALORES DAS MENSALIDADES QUITADAS, BEM COMO, O CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. VEDAÇÃO DO § 3º DO ART.300 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A decisão ora combatida indeferiu o pedido de liminar com base na prova documental juntada nos autos da Ação Principal, que demonstraram os valores das mensalidades quitadas, bem como, o contrato de adesão firmado.

II - Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para o agravado ter que arcar com os valores estipulados de forma unilateral e ficar sem dar continuidade em seus estudos.

III – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada, no sentido de que o agravado depositasse em Juízo os valores referentes das mensalidades em atraso, bem como da rematrícula, no prazo de 30 (trinta) dias.

Aduz que após apuração interna, foi verificado, em síntese, que o Agravado perdeu as bolsas “pagante” e “conversão promo” pois a bolsa “amigo edu” não é cumulativa com essas duas bolsas.

Afirma que o agravado possui débitos tanto na matrícula EAD quanto na matrícula presencial, e esses débitos são referentes a mensalidade em aberto e parcelas de um acordo quebrado (boleto de rematrícula). São devidos de pagamento, visto que houve criação de vínculo e contrato assinado.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de de 2023.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada, no sentido de que o agravado depositasse em Juízo os valores referentes das mensalidades em atraso, bem como da rematrícula, no prazo de 30 (trinta) dias.

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

A decisão ora combatida indeferiu o pedido de liminar com base na prova documental juntada nos autos da Ação Principal, que demonstraram os valores das mensalidades quitadas, bem como, o contrato de adesão firmado.

Sendo assim, entendo que neste momento processual está presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria muito mais gravoso para o agravado ter que arcar com os valores estipulados de forma unilateral e ficar sem dar continuidade em seus estudos.

Ressalto ainda, que estamos em uma fase preambular, que requer o máximo de cautela e a observância de todas as garantias do Devido Processo Legal a ambos os litigantes.

Logo, a decisão concluiu que o presente momento, de análise sumária, o agravado deposite em Juízo os valores referentes das mensalidades em atraso, bem como da rematrícula, no prazo de 30 (trinta) dias, o que indubitavelmente poderá ser modificado pela Turma, no momento oportuno do julgamento exauriente, observando-se, desta feita, a determinação do § 3º do art. 300 do CPC/15.

Ante o exposto, neste momento, mantenho o mesmo entendimento, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 31/10/2023